Tribunal: TJSP
Processo: 1006357-36.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, UMA VEZ QUE A EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, UMA VEZ QUE A EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DA DÍVIDA, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC.

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CANCELAMENTO DA LINHA OCORREU SOMENTE EM OUTUBRO DE 2016, E QUE O DÉBITO DECORRE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MÊS ANTERIOR.

SUFICIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES DO C. STJ.

REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL PARA R$ 6.000,00, QUANTIA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, NOS CASOS DE DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRECEDENTES DO C. STJ.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.